Tribunal: TJSP
Processo: 1002582-17.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
RECURSO – Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta C. 11a Câmara de Direito Público, observada a r. decisão proferida no RE n° 561.836/RN, Tema n° 5 – Reexame da matéria a luz do art. 1.030, II, do CPC – Adequação do julgado anteriormente prolatado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602171
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002582-17.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante VALÉRIA
REGINA DE CARVALHO BUENO, são apelados FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequaram o julgado
anteriormente prolatado. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002582-17.2014.8.26.0114 -Voto no 11.351 – AL
2
Apelação no 1002582.17.2014.8.26.0114
Apelante: Valéria Regina de Carvalho Bueno
Apelado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas 1a Vara de Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Mauro Iuji Fukumoto
Voto no 11.351
RECURSO
Manifestação sobre eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta
C. 11a Câmara de Direito Público, observada a r. decisão proferida
no RE n° 561.836/RN, Tema n° 5 Reexame da matéria a luz do
art. 1.030, II, do CPC Adequação do julgado anteriormente
prolatado.
Vistos.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, fls. 431/432, com observância ao
julgamento do mérito do RE no 561.836/RN, Tema no 5/STF, Dje 10.02.14, no
tocante ao interesse da Fazenda Pública, a questão deve ser reexaminada
pela Turma Julgadora, em razão do disposto no art. 1.030, inciso II, do
Código de Processo Civil.
É uma síntese do necessário.
Em primeiro lugar, cabe constar que embora a matéria aqui
discutida tenha sido arguida no recurso extraordinário de fls. 254/279 (tema
no 5 do STF) o acórdão de fls. 346/349 deixou de aprecia-la, limitando-se a
adequar o julgado aos termos do decidido pelo tema no 810 do STF.
Pois bem.
Acatando-se o teor do v. acórdão do recurso extraordinário
representativo da controvérsia indicado pelo eminente Desembargador
Presidente da Seção de Direito Público, afigura-se de rigor a adequação do
julgado anteriormente prolatado às fls. 179/191, cabendo esclarecer, no que
se refere à questão da conversão dos vencimentos e proventos em URV, de
acordo com as regras da Lei Federal no 8.880/94, o que segue:
Embora vedada a compensação com eventuais reajustes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002582-17.2014.8.26.0114 -Voto no 11.351 – AL
3
pois de naturezas distintas, o STF no julgamento do recurso extraordinário
supramencionado (Tema no 5), decidiu pela limitação temporal da conversão
equivocada, em decorrência de posterior reestruturação remuneratória na
carreira dos servidores, conforme ementa a seguir:
“1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário:
Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação.
Competência privativa da União para legislar sobre a
matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República.
Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que
regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, na remuneração do
servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro
Real em URV, não representa um aumento na remuneração
do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência
de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda
em relação àqueles que recebem seus vencimentos em
momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal
como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e
do Poder Judiciário por força do art.168 da Constituição da
República.
3) Consectariamente, o referido percentual deve ser
incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem
qualquer compensação ou abatimento em razão de
aumentos remuneratórios supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos
11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação
deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na
ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice
obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no
momento em que a carreira do servidor passa por uma
restruturação remuneratória, porquanto não há direito à
percepção ad aeternum de parcela de remuneração por
servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em
decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002582-17.2014.8.26.0114 -Voto no 11.351 – AL
4
supressão da parcela dos11,98%, ou em outro percentual
obtido na liquidação, verificar-se com a redução da
remuneração, o servidor fará jus a uma parcela
remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não
haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos
aumentos subsequentes. (...)
Nesse sentido, também, o entendimento do STJ, no
julgamento do AgRg no REsp 1280164/MG, rel.MIN. NAPOLEÃO NUNES
MAIAFILHO, Primeira Turma, j. 16.09.2014, DJe 30.09.2014, com a seguinte
ementa:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.PENSIONISTAS DE MILITAR ESTADUAL. URV.
DIFERENÇAS SALARIAIS.LIMITAÇÃO TEMPORAL. O TRIBUNAL
DE ORIGEM LIMITOU A COMPENSAÇÃO DAS PERDAS
REMUNERATÓRIAS
DECORRENTES
DACONVERSÃO
DA
REMUNERAÇÃO EM URV AO ADVENTO DE LEIESTADUAL
QUE
REESTRUTUROU
A
CARREIRA
DOS
RECORRENTES.ACÓRDÃO
EM
SINTONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL.IMPOSSIBILIDADE DO
REEXAME DA QUESTÃO. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem decidiu de acordo com o
entendimento desta Corte de que é cabível a limitação
temporal do pagamento das diferenças decorrentes da
conversão da URV quando há recomposição nos vencimentos
decorrente de reestruturação na carreira dos servidores.
(...)
3. Agravo Regimental desprovido.”
No caso concreto, tendo havido reestruturação na carreira
da servidora (pertencente ao quadro do magistério paulista), não há
percentual algum a ser incorporado, inexistindo, assim, diferenças a serem
pagas, motivo pelo qual o acórdão de fls. 179/191 deve ser adequado, para
agora negar provimento ao apelo da demandante.
Consigne-se, ainda, que eventuais diferenças havidas,
relativas ao período anterior à reestruturação, foram atingidas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002582-17.2014.8.26.0114 -Voto no 11.351 – AL
5
prescrição parcelar, uma vez que esta ação foi ajuizada no ano de 2014, ou
seja, mais de 5 anos após a promulgação das Leis Complementares Estaduais
no 836/97 e 888/00.
Ante a conclusão supra, quanto às verbas sucumbenciais
cabe inverter a condenação, fixando os honorários sucumbenciais, em
desfavor da autora, em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a
condição suspensiva da exigibilidade, prevista no art. 98, § 3o, do CPC.
Destarte, pelo meu voto, adequo a decisão anteriormente
adotada por esta E. Turma Julgadora, consideradas as precitadas decisões do
C. STF e do C. STJ como razões de decidir.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)